Tribunal: TJMT
Processo: 1041442-85.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041442-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Turismo, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 06.163.296/0001-48 (APELANTE), MARIA EVONE NUNES DA SILVA - ME - CNPJ: 14.994.728/0001-90 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0009-62 (APELANTE), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), MARIA EVONE DA SILVA - CPF: 593.718.111-53 (APELANTE), JOSEFA FEITOSA DA SILVA - CPF: 353.717.731-34 (APELANTE), ELIANGELA DE LIMA - CPF: 262.575.518-03 (APELADO), ELCIO NOVAES MORENO - CPF: 125.395.608-14 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 06.163.296/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EVONE NUNES DA SILVA - ME - CNPJ: 14.994.728/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA FEITOSA DA SILVA - CPF: 353.717.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EVONE DA SILVA - CPF: 593.718.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. EXCLUSÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA DE MAIS DE QUATRO MESES DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA FINALIDADE COMEMORATIVA DA VIAGEM. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por empresa do setor hoteleiro contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais e materiais, decorrente do cancelamento de hospedagem em resort contratado por intermédio de agência de turismo.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o estabelecimento hoteleiro integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva; (ii) saber se o cancelamento da hospedagem configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4. Os honorários advocatícios contratuais para elaboração de notificação extrajudicial não configuram dano material indenizável, pois a contratação de advogado para defesa judicial e extrajudicial é inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, conforme entendimento do STJ.

5. O cancelamento da reserva hoteleira realizado pela própria autora, com antecedência de mais de quatro meses em relação à data da viagem, em razão de alteração de valores pela agência intermediária, não configura situação excepcional que justifique indenização por danos morais.

6. O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de situação excepcional que cause abalo significativo à esfera extrapatrimonial da vítima.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O fornecedor de serviços indicado como local de hospedagem em pacote turístico responde solidariamente por eventuais danos decorrentes de cancelamento, por integrar a cadeira de fornecimento. 2. A contratação de advogado para envio de notificação extrajudicial não configura, por si só, dano material indenizável. 3. O mero cancelamento de reserva, sem demonstração de conduta lesiva imputável ao fornecedor, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, p.u., 14, § 3º, II e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.780.538/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 25.08.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 701.905/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 01.12.2015; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0842207-46.2023.8.19.0203, Rel. Des. Márcia Ferreira Alvarenga, 8ª CDPriv, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “
ação de cobrança c/c ação de indenização por danos morais e materiais c/c do pedido de tutela de urgência cautelar antecedente de arresto c/c com pedido de medida liminar de desconsideração da personalidade jurídica inaudita altera parte da 1ª e 2ª rés
” (Processo nº 1041442-85.2021.8.11.0041), ajuizada por ELIANGELA DE LIMA em desfavor da parte apelante e de TAM LINHAS AEREAS S/A., DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA – ME e MARIA EVONE NUNES DA SILVA - ME , julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida à restituição do valor pago pelo pacote de viagem e ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo a responsabilidade solidária da fornecedora pelos prejuízos suportados pela consumidora em razão do cancelamento da hospedagem contratada no Hotel Beach Park Wellness Resort, em Fortaleza/CE (cf. Id. nº 322608501).

Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, afirmando que não participou da contratação nem do cancelamento da reserva, uma vez que toda a negociação e intermediação foram realizadas exclusivamente pela empresa Destak Agência de Viagens e Turismo Ltda., sem qualquer comunicação ou repasse financeiro ao Beach Park. Argumenta que não integra a cadeia de consumo no caso em apreço, pois não houve relação direta com a autora nem prestação de serviço em seu nome, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, defende que não praticou ato ilícito nem concorreu para o evento danoso, sendo a agência intermediária a única responsável pelo cancelamento do pacote. Sustenta que não recebeu valores referentes à reserva cancelada e sequer foi informada sobre a contratação, de modo que não há falar em falha na prestação do serviço. Alega, ainda, que eventual cancelamento decorreu de culpa exclusiva de terceiro, hipótese que afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a responsabilidade solidária da apelante, pois o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive em casos análogos envolvendo o Beach Park e plataformas de turismo, afasta a legitimidade do hotel quando o cancelamento é promovido pela agência de viagens sem qualquer comunicação ao estabelecimento hoteleiro.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a reforma parcial da sentença quanto à restituição dos valores pagos, porquanto não recebeu qualquer quantia referente à reserva e, portanto, não pode ser compelida a devolver valores que não ingressaram em seu patrimônio.

No tocante ao dano moral, argumenta que o cancelamento da reserva não configura abalo à honra ou à dignidade da consumidora, mas mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual pela agência intermediária, insuficiente para ensejar indenização. Defende que não há prova de constrangimento ou violação a direito da personalidade, razão pela qual deve ser afastada a condenação moral.

Por fim, requer, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, sob o argumento de que o montante arbitrado se mostra desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ajustado aos parâmetros desta Corte (cf. Id. nº 322608504).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta as razões recursais e pede o desprovimento do recurso (cf. id. n° 322608509).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade passiva do Beach Park Hotéis e Turismo S.A., à análise da eventual responsabilidade civil pelo cancelamento do pacote de hospedagem contratado por intermédio de agência de viagens, e à adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais.

O recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, é imperioso destacar que a legitimidade do BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A para figurar no polo passivo da demanda é inequívoca e não comporta questionamentos.

Conforme a teoria da asserção, amplamente consagrada na doutrina e jurisprudência pátrias, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmações feitas pelo autor na petição inicial, de forma abstrata, sem adentrar no mérito da causa. Nesse contexto, a simples menção ao estabelecimento hoteleiro do apelante como parte do pacote contratado já seria suficiente para afastar a alegação de ilegitimidade.

Contudo, no caso em análise, há prova documental que confirma a inserção do apelante na cadeia de fornecimento, uma vez que o voucher juntado aos autos (cf. id. nº 322607421) indica expressamente o “
HOTEL BEACH PARK WELLNESS RESORT
” como local de hospedagem, com detalhamento das datas de entrada e saída, tipo de acomodação e serviços inclusos.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece de forma cristalina a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor. Esta solidariedade decorre da própria lei e independe de ter o fornecedor participado diretamente da relação contratual ou recebido valores.

A alegação do apelante de que não foi comunicado sobre a reserva ou não recebeu valores não tem o condão de afastar sua legitimidade passiva, pois tais argumentos dizem respeito ao mérito da causa e às relações internas entre os fornecedores, que não podem ser opostas ao consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, cabendo eventual direito de regresso a ser exercido em ação própria.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283 DO STF. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A subsistência de fundamento não impugnado, apto a manter a conclusão do acórdão recorrido, impõe o reconhecimento da incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, firmada à luz do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços. Precedentes.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.780.538/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada.

No mérito, contudo, o recurso merece parcial provimento.

Quanto aos danos materiais, é incontroverso que a autora pagou o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) pelo pacote de viagem (cf. id. 322607422), sem que tenha usufruído do serviço contratado, sendo devida a restituição desse montante.

Todavia, no que concerne ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente aos honorários advocatícios para elaboração de notificação extrajudicial (cf. id. 322608364), tal verba não merece ser incluída na condenação por danos materiais.

A contratação de advogado para defesa judicial e extrajudicial é inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, não configurando dano material indenizável, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO SUBSTANCIAL NA ENTREGA DA OBRA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DIREITO DE RETENÇÃO DE VALORES. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.

1. Verificada a culpa exclusiva da construtora na resolução do contrato de promessa de compra e venda, em razão de atraso substancial e injustificado na entrega do imóvel, não há direito de retenção de valores pagos pelo promitente-comprador.

2. Revisar a conclusão do acórdão recorrido para aferir a existência de culpa concorrente do promitente-comprador demanda reexame de fatos, provas e interpretação de cláusulas contratuais, vedado em recurso especial.

Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE VITOR BARBOSA BOASQUIVES DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL PREDETERMINANDO PERCENTUAL. COBRANÇA DA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ.

1. Os honorários advocatícios contratuais não podem ser cobrados da parte adversa a título de perdas e danos, pois a condenação em honorários de sucumbência já cumpre essa função.

2. A contratação de advogado para defesa judicial é inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, não configurando dano material indenizável.

3. Cláusula contratual que predetermina percentual de honorários advocatícios a ser pago pela parte vencida em demanda judicial desvirtua a sistemática processual de sucumbência.

4. Orientação consolidada do STJ no sentido da impossibilidade de cobrança de honorários contratuais da parte adversa. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AREsp n. 2.666.029/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Portanto, deve ser excluído da condenação o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente aos honorários advocatícios para elaboração de notificação extrajudicial, mantendo-se apenas a restituição do valor principal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e das demais despesas comprovadas no montante de R$ 78,00 (setenta e oito reais), que deverão ser corrigidos pelos índices já fixados na r. sentença.

No que tange aos danos morais, este também merece reforma.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que não há prova documental específica que comprove a alegação de que a viagem seria destinada à comemoração de aniversário de 15 anos da “filha de uma amiga” da autora, circunstância considerada pelo juízo
a quo
como fundamento para a configuração do dano moral.

No voucher juntado na exordial (cf. id. 322607421), consta apenas a relação de passageiros, sem qualquer menção à finalidade comemorativa da viagem. Nas conversas via WhatsApp (cf. id. 322607423), também não há referência ao aniversário de 15 anos ou à natureza comemorativa da viagem.

Ademais, conforme se extrai da própria petição inicial (cf. id. 322607413, pág. 4), a autora teve conhecimento da mudança do valor da hospedagem em 07/01/2020 e, em 13/01/2020, quando inclusive já havia pago a primeira parcela, solicitou de imediato o cancelamento total da compra e o reembolso do pagamento já realizado.

Considerando que a viagem estava prevista para o dia 14/05/2020, ou seja, mais de quatro meses após a solicitação de cancelamento, havia tempo hábil e suficiente para que a autora reprogramasse a hospedagem.

Esse expressivo lapso temporal entre o cancelamento da reserva de hospedagem e a data da viagem afasta a configuração de dano moral por frustração de expectativa, sobretudo diante da ausência de prova mínima de que o deslocamento teria como objetivo a comemoração de aniversário da “filha de uma amiga” ou de que houve impossibilidade de remarcação.

A frustração decorrente do cancelamento solicitado pela própria autora, em razão da alteração de valores pela agência intermediária, sem comprovação de circunstâncias excepcionais que elevem o desconforto à categoria de dano moral indenizável, configura mero aborrecimento, insuficiente para gerar o dever de indenizar.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.

2. No caso, o cancelamento da reserva do hotel ocorreu cinco meses antes da data da viagem e o estorno do débito do cartão de crédito do cliente se deu na mesma fatura, não acarretando maiores prejuízos. O Tribunal de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes elementos que caracterizem a indenização por danos morais.

3. Nesse caso, a reversão do julgado afigura-se inviável, tendo em vista a necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 701.905/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 16/12/2015.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SÚMULAS N. 83/STJ E 7 STJ.

O mero inadimplemento contratual, que resulta no cancelamento de voo, por si só não gera dano moral ao consumidor, o que deve ser aferido a partir das peculiaridades do caso concreto.

Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.729.743/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

“APELAÇÃO CÍVEL. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM REALIZADA PELA PLATAFORMA BOOKING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CANCELAMENTO GRATUITO E INFORMADO COM ANTECEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação indenizatória ajuizada por consumidores em face de Booking. Com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda., em razão do cancelamento unilateral de reserva de hospedagem para o período de 29/12/2023 a 01/01/2024, no município de Maricá/RJ. Alegaram frustração da viagem de fim de ano em família, pleiteando indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para cada autor . Sentença de improcedência, com condenação em custas e honorários. Interposição de apelação pelos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da reserva de hospedagem configura falha na prestação de serviço a ensejar dano moral indenizável; (ii) estabelecer se, no caso concreto, o episódio caracteriza mero aborrecimento, insuficiente para reparação pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC, impondo ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço (art. 14, CDC). 4. O cancelamento imotivado da reserva restou incontroverso, mas ocorreu apenas uma semana após a contratação, em setembro, com antecedência superior a três meses em relação à viagem. 5. O aviso antecipado proporcionou aos consumidores tempo suficiente para reprogramarem a hospedagem, não se configurando situação apta a gerar abalo emocional relevante. 6. A reserva não foi pré-paga, tendo o cancelamento ocorrido de forma gratuita e devidamente comunicada. 7. Os prints do site apresentados não comprovam aumento imediato e impeditivo das opções de hospedagem, pois os preços variam conforme inúmeros fatores de mercado. 8. A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo é afastada, pois não se demonstrou perda intolerável de tempo útil dos consumidores na tentativa de solucionar o problema extrajudicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento de reserva de hospedagem, quando comunicado com antecedência razoável, não gera, por si só, dano moral indenizável. 2. O mero aborrecimento decorrente de transtornos do cotidiano não configura lesão a direito da personalidade. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art . 14 do CDC, não afasta a necessidade de comprovação de efetivo dano moral para a indenização. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14.”

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08422074620238190203, Relator.: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 16/09/2025, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/09/2025)

No caso em análise, não restou demonstrada tal excepcionalidade, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso para: a) excluir da condenação o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente aos honorários advocatícios para elaboração de notificação extrajudicial; b) afastar a condenação por danos morais, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025